Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0739251-41.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Acolho a promoção do Ministério Público no id 77339009 e determino a intimação da interessada Karoline de La Vega Araujo, para, querendo, manifestar-se nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, remetam-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça (art. 237 do RITJDFT). Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator